Tribunal: TJDFT
Processo: 0725889-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
“Trata-se de recurso inominado interposto por LUIS CLAUDIO DOS SANTOS VASCONCELLOS FERREIRA, acompanhado apenas da guia de preparo e do respectivo pagamento, sem, contudo, comprovar o recolhimento das custas processuais.
DECIDO.
É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
O recorrente não requereu gratuidade de justiça e, apesar de ter apresentado comprovante de pagamento do preparo (ID 28893559/ 28893560), não apresentou comprovante do recolhimento das custas processuais.
Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso.
Com essas argumentações e com fundamento no art. 10, inciso V cumulado com arts. 71, inciso I, e 74, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do Recurso Inominado.
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários exagerados frente ao valor da condenação.
Intimem-se.”
2. No Agravo Interno interposto, se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que a parte recorrente deveria ser previamente intimada para o recolhimento complementar do valor devido a título de preparo recursal.
3. Em que pesem as alegações trazidas pelos agravantes, não deve prosperar o recurso porque não há como se verificar a regularidade do pagamento do preparo por ocasião da interposição do recurso inominado.
4. De outro giro, não se há de se aplicar a norma genérica do art. 1.007 do CPC quando lei especial (§ 1o, do art. 42, da Lei no 9.099/95) estabelece procedimento diverso e prazos próprios para a prática do ato. Aplicação do Enunciado 161 do FONAJE – Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95.
5. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.
6. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque ausente o pagamento do preparo recursal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.